Tribunal: TJSP
Processo: 2261157-34.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada – Pretensão infringente – Descabimento – Execução que foi extinta pela decisão apelada – Recurso cabível é o de apelação.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261157-34.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Piraju, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargada ADAUTO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261157-34.2015.8.26.0000/50000 - Piraju 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ADAUTO LOPES
VOTO no 135484
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade na decisão atacada
Pretensão
infringente
Descabimento
Execução que foi extinta pela
decisão apelada Recurso cabível é o de apelação.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
253/257, entendendo ter havido erro ao entender que o recurso cabível seria apelação e não
agravo de instrumento e requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não se verifica qualquer omissão, contradição, erro ou obscuridade na
decisão embargada.
Na sentença recorrida verifica-se que, além de analisar a impugnação,
houve o julgamento de extinção da execução, com fulcro no art. 794, inc. I, do Código de
Processo Civil de 1973.
Por ser assim, o recurso cabível no presente caso é mesmo o de apelação,
e não de agravo de instrumento, isto porque o ordenamento jurídico aplicável é expresso
acerca de qual recurso é passível na hipótese de decisão que extinguir a execução:
Art. 475-M, § 3o: A decisão que resolver a impugnação é recorrível
mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da
execução, caso em que caberá apelação.” (grifo nosso).
No mais, as demais matérias trazidas já foram decididas na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261157-34.2015.8.26.0000/50000 - Piraju 3/3
contra a qual fora interposto o recurso incabível.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator